Tribunal: TJDFT
Processo: 0710542-16.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. RECONHECIMENTO DA DÍVIDA PELO ENTE FEDERADO. PRESCRIÇÃO NÃO CONSUMADA. PAGAMENTO DEVIDO. DECRETO No 20.910/32, ART. 4o. AUSÊNCIA DE ERRO MATERIAL. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Embargos de Declaração opostos pela parte autora nos quais defende haver erro material no acórdão, uma vez que “(...) na declaração de reconhecimento de dívida apresentada– Id. 49757583, fora encontrado os valores de R$ 65,99 (sessenta e cinco reais e noventa e nove centavos) relativa a março de 2011, além de R$ 2.922,68 (dois mil novecentos e vinte e dois reais e sessenta e oito centavos), relativa a fevereiro de 2022 e não apenas o valor de R$ 65,99 (sessenta e cinco reais e noventa e nove centavos) como demonstra o r.acórdão. (...)” Contrarrazões apresentadas.

II. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC).

III. Com efeito, o vício apontado não existe no acórdão embargado. É bem verdade que na declaração em que constam os valores devidos pelo Distrito Federal ao embargante constam duas rubricas nos valores nominais de R$ 2.922,68 (dois mil novecentos e vinte e dois reais e sessenta e oito centavos) e de R$ 65,99 (sessenta e cinco reais e noventa e nove centavos). Não obstante, o primeiro valor já foi contemplado na sentença recorrida, na qual restou obrigado o Distrito Federal ao pagamento. Assim, o objeto do recurso restringiu-se à segunda quantia, de R$ 65,99 (sessenta e cinco reais e noventa e nove centavos). Erro material inexistente.

IV. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS.

V. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95.